Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELOS RÉUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS REDUZIDOS PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. A insurgência dos recorrentes se volta contra o capítulo da sentença que os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que não houve pretensão resistida.
2. Não há como negar que os apelantes deram causa a oposição dos embargos de terceiro. Isso porque, se houve a penhora (indevida) do bem pertencente aos apelados, esse ato foi praticado em decorrência de uma atitude dos apelados.
3. Também não há como negar que os apelantes não ofereceram resistência ao pleito autoral. Isso porque, como dito na sentença, os embargados reconheceram a propriedade dos embargantes e não se opuseram à liberação da penhora.
4. O artigo 90, § 4o, CPC é expresso ao afirmar que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
5. Recurso parcialmente provido